Tribunal: TJMT
Processo: 1000909-55.2022.8.11.0007
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000909-55.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.546.261/0001-08 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), JOSEFA ADELAIDE DA SILVA - CPF: 568.266.641-00 (APELADO), VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.691.541-06 (ADVOGADO), EDILSON FERREIRA DE SOUZA - CPF: 569.976.201-91 (APELADO), EDILSON FERREIRA DE SOUZA - CPF: 569.976.201-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE JOSEFA ADELAIDE DA SILVA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – SEGURO PRESTAMISTA – ALEGAÇÃO DE NÃO ENTREGA DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A REGULAÇÃO DO SINISTRO – EMPRESA FORNECEDORA QUE NÃO DEMONSTRA TER INFORMADO AO CLIENTE DA NECESSIDADE DA ENTREGA DOS MENCIONADOS DOCUMENTOS – DEVER DE INFORMAÇÃO – NEGATIVA DE COBERTURA – DESCABIMENTO – CAPITAL SEGURADO DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O seguro prestamista garante a quitação de uma dívida ou de planos de financiamento do segurado no caso de sua morte, invalidez, desemprego involuntário ou perda de renda.

No seguro prestamista, é garantido o adimplemento da dívida nas hipóteses e valores especificados na apólice.

Constatada a ocorrência do risco consubstanciado no óbito do segurado, é devida a amortização da dívida vinculada ao seguro prestamista desde a data do seu falecimento do segurado.

Nos termos do art. 373, II, do CPC, é dever da seguradora responsável pelo seguro prestamista, comprovar que o segurado tenha se recusado, ou mesmo sido desidioso, na entrega de documentos para viabilizar à seguradora o estudo e pagamento do valor segurado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A contra sentença de Id. 187025705, proferida pelo Juízo da 6a Vara de Alta Floresta que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais no 1000909-55.2022.8.11.0007, promovida por ESPÓLIO DE JOSEFA ADELAIDE DA SILVA,
julgou procedente
o pleito exordial, para
condenar
a ré\apelante ao pagamento da indenização do seguro prestamista, correspondente o montante de R$26.910,47 (vinte e seis mil, novecentos e dez reais e quarenta e sete centavos), com correção monetária pelo INPC a partir da data de vencimento de cada parcela e juros de mora de 1% a partir da citação. Ainda, condenou a apelante ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devidamente atualizada.

Em suas razões, de Id. 187025719, a apelante, em síntese, aduz que houve equívoco do Julgador
a quo
ao dar procedência aos pedidos autorais, posto que não houve o envio de documentos necessários para regulação do sinistro.

Assevera que os herdeiros não juntaram os documentos necessários para verificação da elegibilidade do sinistro, tendo em vista que se faz necessária a apresentação do relatório médico e o resultado dos exames de diagnóstico.

Consigna a ausência de recusa de sua parte, uma vez que agiu em estrita conformidade com as condições do contrato.

Forte nesses argumentos, requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos da inicial.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 187025729. Preliminarmente alega o não conhecimento do recurso, sob o fundamento de deserção, pugnando no mérito pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR
(
Da deserção).

Na hipótese, não há que se falar em deserção, uma vez que a parte apelante providenciou o pagamento do preparo recursal em dobro, no tempo e modo oportuno, conforme certificado no Id 187547168.

Assim, rejeito a
preliminar de deserção
suscitada em contrarrazões.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara.

Aduz a parte Autora, em síntese, ser beneficiária de valores decorrentes de reembolso a ser pago pela requerida quanto ao pagamento das parcelas de financiamento de veículo, não quitado por esta última, a que estaria obrigada por força de seguro de vida em grupo contratado por Josefa Adelaide da Silva junto à ré, concretizado na apólice n 01201800010035.

Assevera que Josefa faleceu em 23/05/2019, em decorrência de parada cardiorrespiratória e neoplasia pancreática, todavia, a Seguradora recusou-se a quitar um contrato de financiamento coberto por seguro havido entre a falecida e a ora ré. Pleiteia pela condenação da ré ao pagamento da indenização relativa aos valores das parcelas do financiamento do veículo, após a morte do segurado.

Os pedidos iniciais foram julgados procedentes, conforme relatado.

Insurge-se a seguradora, ora apelante, em relação à devolução dos valores das parcelas pagas após o óbito do contratante, relativo ao financiamento do veículo, sob o fundamento de que a integralidade dos documentos necessários para a regulação do sinistro não foram encaminhados.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre salientar que, como é de conhecimento geral, o contrato de seguro, consoante definição legal, é aquele pelo qual uma das partes se obriga para com a outra, mediante o pagamento de um valor, a indenizá-la pelos prejuízos resultantes de riscos futuros, predeterminados na apólice.

Assim sendo, a responsabilidade do segurador encontra-se limitada ao risco assumido, de modo que não possui obrigação de garantir ao segurado riscos não incluídos no contrato.

Por outro lado, o seguro prestamista refere-se a uma proteção financeira, que tem por objetivo garantir a quitação de uma dívida do segurado, no caso de sua morte, invalidez ou até mesmo desemprego involuntário. Logo, mesmo que a indenização seja devida pela seguradora à financeira, entendo que o financiado e seus herdeiros têm legitimidade para cobrar o cumprimento do contrato, já que eles próprios são os responsáveis pelo saldo devedor.

No caso, a sentença considerou por indevida a recusa do pagamento da cobertura estabelecida no seguro. Conforme se vê dos autos, os herdeiros da segurada informam que houve o acionamento do seguro para o recebimento da indenização através dos números de telefones 0800.200.0999 e 0800.200.0920, bem como pelo endereço de e-mail: sinistros@cardif.com.br.

A apelante, defende para tanto, que se faz necessária a apresentação do relatório médico e o resultado dos exames de diagnóstico.

Com efeito, resta evidente no caso em debate a ocorrência de violação ao princípio da informação e transparência que deve reger toda e qualquer relação contratual, sobretudo, uma de ordem consumerista, de modo que os instrumentos não podem ser redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance, a teor do que dispõe o art. 46, do CDC.

No caso, a parte recorrente asseverou que não houve a juntada dos documentos necessários para identificar a elegibilidade do sinistro (relatório médico e o resultado dos exames de diagnóstico), bem como que nos termos do contrato, poderá solicitar documentos complementares para análise do sinistro.

Entretanto, conforme se infere dos documentos de Id. 187025668, trazidos com a peça de resistência, os herdeiros da segurada efetivaram a entrega dos documentos necessários para a regulação do sinistro.

Lado outro, não houve qualquer comprovação por parte da seguradora, no sentido de que tenha comunicado os herdeiros quanto à necessidade da entrega de documentos complementares.

Na espécie, tendo em conta que os requerentes, ora apelados, comprovaram o fato constitutivo do seu direito, competia à ré, ora apelante, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceitua o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

A propósito, assim já decidiu este Sodalício:

“TRÊS RECURSOS, SENDO DOIS DE APELAÇÃO E UM ADESIVO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SEGURO PRESTAMISTA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PRIMEIRA APELANTE E CERCEAMENTO DE DEFESA ARGUIDO PELA SEGUNDA APELANTE – PRELIMINARES REJEITADAS –
FALTA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS SOLICITADOS PELA SEGURADORA – NÃO COMPROVAÇÃO
– ARGUIÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE DA SEGURADA – AUSÊNCIA DE EXAME MÉDICO PRÉVIO À CONTRATAÇÃO – FALHA DA SEGURADORA – NEGATIVA DE COBERTURA DO SEGURO – ATO ILÍCITO – APLICAÇÃO DA SÚMULA DE N.o 609 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS. 1. Como no caso se aplica as regras do Código de Defesa do Consumidor, todos aqueles que participam do fornecimento de produtos e serviços respondem solidariamente pela falha na prestação de serviços que ocasionaram danos ao consumidor. 2. O juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil. 3. Ainda, na hipótese, os documentos carreados aos autos são suficientes para o deslinde da ação, não havendo a necessidade de produção de outras provas, razão pela qual não prospera o alegado cerceamento de defesa.

4. Ao revés do que tenta fazer crer a requerida, ora primeira apelante, a solicitação de documentos complementares foi devidamente cumprida pelos requerentes, ora apelados.
5. Agindo a seguradora, no momento da contratação do seguro, de forma negligente, ou seja, não exigindo do(a) segurado(a) exame médico, é ilícita sua conduta, ao fundamento da existência de doença preexistente do(a) segurado(a), negar a cobertura do seguro, devendo, no caso, assumir o risco da sua negligência. 6. Tendo em conta que os requerentes, ora apelados, comprovaram o fato constitutivo do seu direito, competia às requeridas, ora apelantes, demonstrarem fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceitua o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
7. Não há que se falar que a indenização por danos morais é indevida, haja vista que, evidentemente, a negativa da seguradora à cobertura do seguro aos requerentes, ora apelados, como na hipótese dos autos, não se trata de mero aborrecimento, mas, sim, de uma situação que agrava a situação de aflição psicológica e de angústia daqueles que, recentemente, perderam um ente querido. 8. No que se refere ao “quantum” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.”
(N.U 1001429-32.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 04/03/2023)

Assim, evidenciada a conduta da apelante, de modo a configurar a responsabilidade prevista no artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor, deve ser mantida a condenação ao pagamento do seguro prestamista, com a finalidade de indenizar pela quitação do contrato de financiamento, considerando o saldo devedor na data do óbito.

Acrescento ainda que o negócio jurídico entabulado entre os contraentes possuí características dos contratos de adesão, sendo certo que na legislação em vigência, pode o Juiz, a despeito do princípio do
pacta sunt servanda
, intervir nesses negócios, declarando a nulidade de suas cláusulas ou mesmo de seu inteiro teor, quando constatado qualquer potencial ofensivo à parte contrário, como é o caso da cláusula que estipula a exclusão de responsabilidade da seguradora no caso de doenças preexistentes.

Isto porque as cláusulas dessa natureza, ou seja, que impliquem limitação de direito de quem quer que seja, deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão, sendo nulas, portanto, as que não cumprirem tal requisito, conforme cediço.

Nesse passo, observo que a seguradora apelante não logrou êxito em demonstrar ter oportunizado ao falecido prévia ciência da abrangência das cláusulas contratuais, em especial as que regulam restrições impeditivas e extintivas de seu direito, ônus do qual era de sua incumbência.

Outrossim, dispõe o artigo 766,
caput
, do Código Civil:

"Art. 766. Se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido."

Todavia, não foi o que ocorreu no caso dos autos. Primeiro porque para a exclusão da cobertura securitária, nos termos do artigo 766, supracitado, é necessária a comprovação de má-fé do segurado, o que não restou infirmado.

Segundo, porque não tendo a seguradora adotado as devidas cautelas na verificação do estado de saúde do segurado no momento da celebração do contrato, e por via transversa, aceitado a adesão, bem como os pagamentos dos prêmios, mostra-se absolutamente injustificável, nessas circunstâncias, que o segurado deixe de perceber a indenização, pelo simples fato de que a seguradora somente foi buscar por informações médicas acerca do seu estado de saúde por ocasião do falecimento.

Portanto, não há que se falar em má-fé deste ao omitir ou não informar a existência de doença preexistente, que frise-se sequer restou demonstrado nos autos efetivamente ser a causa exclusiva do óbito.

Dessa forma, não restou demonstrada a má-fé do segurado, por ocasião da subscrição do contrato de seguro, e considerando ser contrato de adesão, onde incumbia a seguradora o dever de submetê-lo a exames médicos e/ou outros métodos a fim de atestar seu quadro de saúde, não há como afastar a indenização devida pela seguradora, após a contratação e o recebimento mensal dos prêmios.

A par do exposto é o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça, conforme demonstram inúmeros julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL.
SEGURO. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE EXAMES. OMISSÃO DO SEGURADO. INEXISTÊNCIA
. REEXAME DE PROVA. INADMISSIBILIDADE. I - Consoante entendimento desta Corte,
a seguradora que não exigiu exames médicos previamente à contratação não pode eximir-se do pagamento da indenização, sob a alegação de que houve omissão de informações pelo segurado.
II - É inviável em sede de recurso especial o reexame do acervo fático-probatório dos autos. Agravo improvido.” (AgRg no Ag 1.062.383/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, 3a Turma, julgado em 02/10/2008, DJe 15/10/2008) (grifo nosso)

“Contrato de seguro de vida em grupo. Precedentes da Corte. 1.
Já assentou a Corte que aceitando a seguradora a "proposta de adesão, mesmo quando o segurado não fornece informações sobre o seu estado de saúde, assume os riscos do negócio. Não pode, por essa razão, ocorrendo o sinistro, recusar-se a indenizar
”. 2. Recurso especial não conhecido.” (STJ, RESP 272.830/SE, 3a T., Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j. 15-3-2001, DJ 07-5-2001, p. 140) (grifo nosso)

“SEGURO DE VIDA.
DOENÇA PREEXISTENTE
. EXAMES PRÉVIOS. AUSÊNCIA. INOPONIBILIDADE.
Conforme entendimento pacificado desta Corte, a seguradora, ao receber o pagamento do prêmio e concretizar o seguro, sem exigir exames prévios, responde pelo risco assumido, não podendo esquivar-se do pagamento da indenização, sob a alegação de doença preexistente, salvo se comprove a deliberada má-fé do segurado.
Recurso provido.” (STJ - Terceira Turma - REsp no 777974/MG - Rel. Min. Castro Filho - D.J.U. de 12-3-07 p. 228) (grifo nosso)

Da mesma forma tem entendido este e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE SEGURO -
SEGURADORA QUE SE NEGA A PAGAR O SEGURO SOB ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE
- FALTA DE OBSERVÂNCIA DO DIREITO DO CONSUMIDOR À DEVIDA INFORMAÇÃO ACERCA DO TEOR DO CONTRATO - AUSÊNCIA DE DESTAQUE EM CLÁUSULAS RESTRITIVAS DE DIREITO - FALTA DE PROVA DO NEXO CAUSAL ENTRE A MORTE DA SEGURADA E A DOENÇA DA QUAL SOFRIA - AUSÊNCIA DE EXAME PRÉVIO - RISCO POR CONTA DA SEGURADORA - RECURSO IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.
Se a seguradora aceita a proposta de adesão sem exigir do segurado, informações ou mesmo um exame prévio para avaliação de seu estado de saúde, assume os riscos do negócio. Não pode por essa razão recusar-se a indenizar, sob alegação de doença preexistente
.” (TJMT – RAC 16.048/2005 – Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas – j. em 03.08.2005) (grifo nosso)

Ainda, verifico que os honorários advocatícios foram fixados na origem da seguinte forma:
“arbitro em 15% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devidamente atualizada.”,
ao passo que não houve insurgência de qualquer das partes.

Desse modo, em razão da divergência entre o valor numérico e o valor por extenso, tenho que deve prevalecer o
quantum
fixado por extenso.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA - ERRO MATERIAL -
ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR NUMÉRICO E O VALOR POR EXTENSO
– VÍCIO SANADO – EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. São cabíveis os embargos de declaração para saneamento de eventual obscuridade, omissão ou contradição em ato judicial decisório, nos estritos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Ao fixar o percentual do ônus de sucumbência houve divergência entre o valor da porcentagem por extenso (dois por cento) e a numérica (três por cento).
3. Impõe-se o reconhecimento do erro material apontado, a fim de que prevaleça o valor da porcentagem por extenso, qual seja, dois por cento, haja vista ser princípio comezinho no direito que, em havendo divergência, prevalece o valor por extenso.
(TJ-MT 10057159620188110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 03/03/2022, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/03/2022)

E M E N T A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – REDUÇÃO DO QUANTUM -
DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR POR EXTENSO E O VALOR NUMÉRICO - PREVALÊNCIA DO PRIMEIRO
– EMBARGOS ACOLHIDO. Ocorrendo mero erro material entre a ementa e o resumo do acórdão, deve ser sanada a contradição, de forma a não causar mácula ao seu claro entendimento.
(TJ-MT 10113270920188110002 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/06/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2021)

Dispositivo.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, para 15%
sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024